Tribunal: TJMT
Processo: 1012168-22.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012168-22.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 460.214.341-53 (APELADO), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0053-44 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO INFORMADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL.
QUANTUM
AFASTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito, ajuizada por aposentada que alegou ter contratado empréstimo consignado, sendo surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito consignado, modalidade que não reconhece. A sentença converteu o contrato em empréstimo consignado, determinou a revisão do débito, a repetição simples do indébito e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ausência de interesse de agir da autora, diante da repetição de demandas semelhantes patrocinadas por mesmo advogado; (ii) saber se há nulidade da procuração apresentada; (iii) saber se há prescrição ou decadência nas pretensões deduzidas; e (iv) saber se é válida a contratação da modalidade cartão de crédito consignado, com previsão de descontos automáticos e indeterminados, e se está caracterizado o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir por inexistência de prova de desconhecimento da autora e validade da procuração apresentada.

Afastam-se as alegações de prescrição e decadência, dada a natureza de trato sucessivo do contrato e a inexistência de pretensão meramente anulatória.

Afastada a alegação de ilegitimidade passiva, diante da sucessão de carteira de crédito do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan S.A.

Evidenciada falha no dever de informação ao consumidor, com vício de consentimento na contratação, autorizando a conversão da avença para empréstimo consignado, com revisão de cláusulas e aplicação da taxa média do Banco Central.

A mera falha na prestação do serviço, sem negativação ou constrangimento significativo, não enseja reparação por dano moral, configurando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação não informada de cartão de crédito consignado, em substituição a mútuo, autoriza a conversão do contrato e revisão dos débitos. 2. A falha na prestação do serviço bancário, sem repercussão grave na esfera pessoal do consumidor, não gera indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, ajuizada pela ora apelada Maria da Garças Pedroso da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, revisar o débito, determinar a compensação e a eventual repetição do indébito de forma simples, bem como condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante, preliminarmente, sustenta a ausência de interesse de agir de autora, em razão da existência de múltiplas ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado, requerendo sua intimação pessoal para ratificar o mandato, sob pena de extinção do feito. Alega também a nulidade de procuração anexada, por não conter poderes específicos para transigir e firmar declaração de hipossuficiência, e pleiteia a regularização da representação processual.

No mérito, suscita decadência e prescrição, argumentando que o prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do CC, ou, alternativamente, a prescrição quinquenal do art. 27, do CDC.
Defende a validade do contrato, alegando que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado e utilizou os valores disponibilizados, sem vício de vontade ou prática abusiva. Sustenta a legalidade dos descontos relativos à reserva de margem consignável (RMC) e contesta a condenação por dano moral, por ausência de dano efetivo. Requer ainda o afastamento da conversão do contrato em mútuo consignado e a exclusão da responsabilidade do Banco Pan S.A., por não haver sucessão do Banco Cruzeiro do Sul, pleiteando, ao final, a reforma total da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 278864927, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria das Graças Pedroso da Silva ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e repetição de indébito contra o Banco Pan S.A., alegando ter contratado junto ao réu um empréstimo consignado, cuja quitação dar-se-ia por meio de descontos mensais de R$ 13,13 em seu benefício previdenciário, pelo período de 24 meses, com início em janeiro de 2021. No entanto, descobriu, por intermédio de seus familiares, que o valor vinha sendo descontado de sua aposentadoria a título de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto indefinido.

Segue sustentando que a situação lhe causou surpresa e insatisfação, pois jamais solicitou ou contratou cartão de crédito nessa modalidade, nunca desbloqueou ou utilizou o suposto cartão, e constatou que a operação efetivada divergiu radicalmente daquela que lhe fora inicialmente ofertada, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, revisar o débito, determinar a compensação e a eventual repetição do indébito de forma simples, bem como condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 278864919).

Inconformado, o apelante recorre, preliminarmente, sustentando a ausência de interesse de agir de autora, em razão da existência de múltiplas ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado, requerendo sua intimação pessoal para ratificar o mandato, sob pena de extinção do feito. Alega também a nulidade de procuração anexada, por não conter poderes específicos para transigir e firmar declaração de hipossuficiência, e pleiteia a regularização da representação processual.

No mérito, suscita decadência e prescrição, argumentando que o prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do CC, ou, alternativamente, a prescrição quinquenal do art. 27, do CDC.
Defende a validade do contrato, alegando que a autora aderiu voluntariamente ao cartão de crédito consignado e utilizou os valores disponibilizados, sem vício de vontade ou prática abusiva. Sustenta a legalidade dos descontos relativos à reserva de margem consignável (RMC) e contesta a condenação por dano moral, por ausência de dano efetivo. Requer ainda o afastamento da conversão do contrato em mútuo consignado e a exclusão da responsabilidade do Banco Pan S.A., por não haver sucessão do Banco Cruzeiro do Sul, pleiteando, ao final, a reforma total da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Inicialmente, passo analisar sobre as preliminares de mérito suscitadas pelo banco recorrido.

A primeira preliminar de inépcia da petição inicial não merece acolhimento. Passo à fundamentação.

O apelante alega que a autora desconhecia a ação e sugere a existência de lide simulada, em razão da repetição de demandas por um mesmo advogado, requerendo sua intimação pessoal para ratificação do mandato.

Contudo, não há prova de desconhecimento da autora, sendo legítimo seu interesse de agir diante dos descontos em seu benefício e da busca por tutela jurisdicional. A regular procuração confere validade aos autos do advogado, inexistindo indícios que justifiquem a manifestação pessoal da parte.

Rejeita-se, assim, a preliminar
.

A segunda preliminar de nulidade da procuração igualmente não deve ser acolhida. Explico.

O apelante argumenta que a procuração seria genérica e não autorizaria atos como transigir, declarar hipossuficiência ou movimentar valores, pedindo a extinção do feito ou nova outorga. Contudo, a procuração ad judicia apresentada é suficiente para o ajuizamento e a prática de atos ordinários do processo, não havendo vício na capacidade postulatória.

Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da procuração.

A Terceira preliminar
prejudicial de prescrição/decadência
, não prospera. Cumpre destacar que a controvérsia em análise versa sobre contrato de cartão de crédito consignado, cuja natureza jurídica caracteriza-se como obrigação de trato sucessivo. Nessa modalidade contratual, o termo inicial para contagem do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela pactuada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 2011, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento da apelada até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

No tocante à alegação de decadência,
é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

A quarta preliminar de ilegitimidade passiva, não prospera. Explico.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva parcial do apelante, tendo em vista que o banco Pan S.A., adquiriu
a carteira de crédito de cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A., tornando parte legitima para discutir as relações delas advindas.

Nesse sentido já decidiu esta c. Câmara, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado
do
Banco

Cruzeiro
do
Sul
S/A, o
Banco

Pan
S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não
há falar em ilegitimidade passiva.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(RAC n. 1040317-53.2019.8.11.0041, 3ª Cam. de Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 06.12.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL

– LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)"
(RAC n. 1007736-85.2022.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, Relator Des. Dirceu dos Santos, j. 08.11.2023).

Sendo assim, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

É de bom alvitre destacar que a autora/apelada, não alega a ausência da contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que posteriormente, foi surpreendida com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC), tendo sido ludibriada.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan”,
as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, mediante TED (id. 278864900).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária do autor, verifico a existência de 01 comprovante de transação, no valor de R$ 1.713,60 (m
il setecentos e treze reais e sessenta centavos)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem a d. magistrada ao consignar:

“
In casu
, extrai-se que a parte autora não reconhece a contratação de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte autora sobre o método empregado na operação de crédito e que o adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como concluir-se que a parte autora sabia que o crédito realizado em sua conta por meio de TED, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, já que afirmou desconhecer a contratação.

Outrossim, como se pode extrair das faturas colacionadas aos autos, não houve a utilização do cartão por parte de demandante (Ids. 144208256 e 144209658).

Importante registrar que o E. TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado.

(...)

Assim, entendo que a
conversão da modalidade
do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento impõe-se nos autos.”
(id. 278864920).

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, entendo que não merece reparos a sentença que determinou a revisão contratual, fixando a incidência de juros remuneratórios conforme a taxa média praticada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato, para operações de crédito pessoal consignado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

No tocante ao dano moral fixado pela magistrada sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, a apelada recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.º 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a titulo de dano moral imposta, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025